Tribunal: TJDFT
Processo: 0000244-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000244-53.2020.8.07.0002 RECORRENTES: DENILSON ANDRADE DA SILVA, GABRIEL BARBOZA FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA ORAL. DOLO. DEMONSTRADO. EXAME PERICIAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. I - Mantém-se a condenação dos réus se a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Se as provas demonstram que, com vontade livre e consciente, os réus arremessaram pedras contra o Hospital Regional de Brazlândia, como forma de externar a insatisfação pela demora no atendimento, provocando a quebra de vidraças, de telhas e do forro do teto do estabelecimento, configurado o dolo de destruir o bem público, em prejuízo do patrimônio do Distrito Federal. IV - O art. 158 do CP estabelece que em se tratando de infração que deixa vestígios, mostra-se necessária a realização de perícia para a comprovação da materialidade. A jurisprudência, à luz do que dispõe o art. 167 do mesmo Códex, entende que a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitam a realização da perícia, sempre justificadamente. V - Há de se reputar comprovada a materialidade do crime de dano qualificado, quando a não realização de exame pericial se justifica pela premente necessidade de reparo dos danos provocados no hospital público, cujas instalações precisam funcionar de forma regular e ininterrupta. VI - Recursos conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou o artigo 158 do Código de Processo Penal, porque, nos delitos que deixam vestígios, é obrigatória a realização de exame de corpo de delito, sob pena de restar acolhido o pedido de absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 158 do CPP, pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, , embora “a comprovação da materialidade delitiva exija, como regra, a realização de perícia, tal medida tornou-se inviável no caso dos autos pois o próprio réu destruiu os vestígios do crime, ao apagar o vídeo com conteúdo ilícito. É admissível, assim, a demonstração da materialidade por outros meios de prova. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.235.123/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.571.670/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Também não merece transitar o pleito de absolvição, porque o dispositivo tido como violado não guarda pertinência temática com a tese recursal. Assim, é viável a aplicação do veto ditado pelo enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.743.664/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015